Tribunal: TJPA
Processo: 0804857-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804857-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: REDUSS SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DE BENEVIDES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADUAL Nº 729/2020 – “LOCKDOWN”. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO MENCIONADO DECRETO.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDAMUS – ART. 7º, INCISO III DA LEI 12.016/2009 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de junho a cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 5 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto por
REDUSS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
visando à reforma da decisão interlocutória proferida por juiz plantonista que, nos autos da ação de mandado de segurança (Proc. nº 0004566-12.2020.814.0006), impetrado em face do
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES
, negou a concessão do pedido liminar, nos seguintes termos:

“Extrai-se, dos termos do pedido e da documentação acostada, que o Impetrante, embora defenda a interpretação de que sua atuação econômica amolda-se a atividade tida como essencial inserida em anexo daquele decreto, não comprova, de plano, de forma líquida e
certa, a ausência do óbice do art. 5°, I, da Lei n° 12.016/2009, assim como não demonstra a ausência de progressividade mencionada no art. 6° do Decreto Estadual n° 729/2020, de 05/05/2020. Ou seja, não comprova a impossibilidade da interposição de recurso
administrativo com efeito suspensivo, nem traz a certeza de que não houve aplicação anterior de penalidade, sendo certa, porém, a tempestividade da medida de interdição, conforme § 3°, do indicado dispositivo, já ultrapassado o período de medidas meramente
educativas.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO POR AUSÊNCIA DE LICENÇA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO.

1.

A tese jurídica veiculada nas razões do agravo
regimental não é capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado no decisum impugnado.

2.

Na hipótese dos autos, não há prova pré-constituída do efetivo cumprimento requisitos exigidos para a emissão de licença sanitária, tampouco há elementos que demonstrem a nulidade do termo de interdição do estabelecimento.

3.

Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RMS: 44634 RJ 2013/0418344-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/11/2014)
Tais aspectos são suficientes ao não acolhimento liminar pleiteado, dispensando a análise dos demais argumentos do pedido.
DESTA FEITA, não havendo elementos comprovando de plano a existência de direito líquido e certo do Impetrante nem da ilegalidade atribuída à autoridade coatora, com amparo
nos arts. 5°, I, e art. 7º, da Lei n° 2.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”.

Em suas razões recursais (id. 3104702), a agravante explica que busca a reforma da decisão interlocutória que
indeferiu a liminar pleiteada com o fim de suspender os efeitos da interdição realizada pelo agente de fiscalização municipal
de Benevides e que culminou com a impossibilidade de exercer atividade essencial,
concernente à captação e tratamento de lixo
.

Sustenta que a decisão agravada malfere diversas normas da legislação pátria, especificamente os artigos 5º, XXXV, da CF/88, e artigos 373, § 1º e 374, I, do CPC, conforme expõe.

Explica que a decisão vergastada especifica a ausência de direito líquido e certo, ante a falta de demonstração de que não foi penalizada anteriormente pela autoridade administrativa, assim como que não provara ser incabível a interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo.

Argumenta que tais esclarecimentos, especialmente a comprovação de não ter sido penalizado anteriormente, constitui prova diabólica – impossível de ser demonstrada, defendendo, assim, que a decisão atacada, além de ser ilegal, causa-lhe mixórdia, deixando-a totalmente desamparada por prazo indeterminado.

Destaca, sobre a possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo, que a Prefeitura Municipal de Benevides encontra-se com suas atividades suspensas, portanto não teve como tomar conhecimento da existência de algum processo administrativo instaurado sobre o fato ocorrido dentro da empresa.

Fora isso, alega que o auto de interdição carece de fundamentação legal, o que gera uma ofensa ao seu direito de defesa.

Reitera argumentos de que lhe está sendo imposto a produção de prova diabólica no caso
.

Defende restarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, em que destaca que o
periculum in mora
está demonstrado não apenas diante do gravame material que lhe fora imputado de forma desarrazoada (perde o direito de auferir os rendimentos necessários à manutenção da empresa e de seus funcionários), como também gera descrédito em uma população que vem se educando lenta e gradativamente na segregação de seus resíduos e espera vê-los recolhidos no prazo e data acordados.

Diz também que o perigo da demora também se revela em razão do impacto negativo de parte da sociedade de toda a região metropolitana que tem na coleta por si realizada, a forma de se desfazer regularmente de seus resíduos sólidos domésticos.

Defende restarem presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida liminar
inaudita altera pars,
a saber:

- impossibilidade de circular na cidade de Benevides, com o objetivo de buscar informações acerca do funcionamento da Prefeitura, em razão do “lockdown”;

- ausência de fundamento legal acerca da legislação concernente ao procedimento administrativo ou a qualquer outro processo que permitisse ter conhecimento de como proceder a impugnação do auto de interdição lavrado, demonstrando inequivocamente violação ao direito de ampla defesa e ao devido processo legal;

- impossibilidade de fazer prova diabólica, especificamente com relação ao fato de não ter sido autuada anteriormente, como forma de demonstrar a não ocorrência da progressividade na penalidade aplicada.

Expõe que, por ser a executora de
atividade essencial prevista no item 8
do anexo único do Decreto Estadual nº 729/2020,
deve ser deferida a segurança pleiteada
,
liminarmente
, como medida de garantia de seu direito subjetivo.

Ao final, requer que seja
reformada a decisão
a quo
para conceder a segurança requerida e suspender os efeitos da interdição realizada pelo agente, permitindo que este continue a exercer sua atividade essencial - promover a captação e tratamento de lixo, valendo-se de todos os direitos necessários para a conduta, tais como funcionamento do galpão para triagem e tratamento dos resíduos, assim como coleta e transporte rodoviário do material.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3143975).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 4577565).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 4605158).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a empresa agravante interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência no sentido de suspender os efeitos da interdição realizada pelo agente de fiscalização municipal de Benevides, que culminou impossibilitando-a de exercer sua atividade essencial, concernente à captação e tratamento de lixo.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, levando-se em conta a presença ou não dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pela agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que, de fato, não foi preenchido o requisito do
fumus boni

iuris
em relação à questão discutida, necessário para o deferimento da liminar, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu o pedido.

Como sabemos,
o art. 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Como se observa, a lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar em sede de
mandamus
, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da lide.

N
o que tange à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do “status quo” poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor da impetrante, ora agravante, a ponto de justificar o deferimento do pedido liminar em relação à ordem de suspensão de suas atividades, visto que, pelos fatos e documentos carreados aos autos pelo agravado, verifica-se a configuração de uma situação controvertida, e considerando que o processo originário ainda se encontra em fase inicial, observo que qualquer ordem de retorno das atividades da empresa recorrente mostra-se prematura, especialmente pelo fato
não haver sido juntado ao processado qualquer documento capaz de comprovar a ilegalidade do ato supostamente ilegítimo praticado pela autoridade coatora que, deve ser ressaltado, goza de fé pública.

Fora isso, os argumentos apresentados pela ora recorrente são, em sua maioria, fundamentos fáticos que precisariam ser comprovados por meio de documentos e demais tipos de provas admitidos no Direito, sendo certo que, conforme sabido, o procedimento decorrente da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória.

Quanto ao argumento da agravante de que o auto de interdição estaria nulo diante da ausência de fundamentação, também entendo que tal argumento não merece prosperar, visto que o ato praticado se encontra pautado no próprio Decreto Estadual nº 729/2020 (art. 6º, inciso IV) que instituiu o “lockdown” e previu as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento da ordem ali prevista.

Por fim, neste momento processual, considerando que já houve a retomada das atividades comerciais habituais, tem-se que não resta presente o perigo da demora. Ademais, tem que ser levado em conta, no caso, a natureza célere do “mandamus”, de modo que não há óbice que se aguarde o julgamento meritório da referida demanda.

Assim, n
ão restando evidenciada a probabilidade do direito do postulante, como também não demonstrado, no caso concreto, o risco de prejuízo a ser suportado pela empresa agravante se aguardar pela decisão de mérito no feito originário, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 5 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2021